Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: apelação criminal. tráfico de drogas. crack. absolvição. insuficiência de provas. inviabilidade. materialidade e autoria comprovadas. palavras dos policiais. narrativa do usuário. desclassificação. impossibilidade. intenção de difusão ilícita evidenciada. recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a abordagem probatória das teses de absolvição; (ii) a análise da tese de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (porte de drogas para consumo pessoal), ou alternativamente, para aquela prevista no artigo 33, § 3o da LAD (uso compartilhado de droga).
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas nas circunstâncias da prisão em flagrante, bem como nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes entre si, e na declaração extrajudicial do usuário, de rigor a manutenção da condenação do réu pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie.
4. Inviável o acolhimento da tese de a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (porte de drogas para consumo pessoal), ou alternativamente, para aquela prevista no artigo 33, § 3o da LAD (uso compartilhado de droga), haja vista a presença de elementos seguros de prova indicando que o acusado ofereceu à venda e trazia consigo, para fins de comercialização e difusão ilícita a terceiros, uma porção de crack.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.